Tribunal: TCU
Processo: 016.974/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900502025, modalidade Concorrência (Objeto: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica para melhoramento com recuperação de estradas vicinais (ramais) nosmunicípios do Acre.)

Inteiro teor:
Acórdão 2085/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por EMT Construtora Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 90050/2025, sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), cujo objeto é a execução de obras de recuperação de estradas vicinais no Estado do Acre, tendo como vencedor dos lotes 1 a 6 o Consórcio Novo Juruá, formado pelas empresas ABS Comércio e Serviços Ltda. e Adinn Construção e Pavimentação Ltda.; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: incompatibilidade das atividades desenvolvidas pela empresa ABS Comércio e Serviços Ltda, integrante majoritária do consórcio vencedor (65% de participação), com o objeto da licitação; a falta de qualificação técnica dessa empresa; e a constituição irregular do consórcio vencedor, uma vez que seu termo de compromisso de constituição fora assinado antes da abertura da sessão de propostas; Considerando que a habilitação do Consórcio Novo Juruá, não obstante a ausência de atestados de habilitação técnica por parte da empresa majoritária (ABS Comércio e Serviços Ltda.), não infringe o edital, pois o instrumento convocatório não exigia comprovação de quantitativos de serviços por cada empresa componente do consórcio; Considerando que restou evidenciada a regularidade da participação da empresa ABS Comércio e Serviços Ltda., integrante do aludido Consórcio, uma vez que ficou caracterizada a compatibilidade das suas atividades com o objeto da licitação, pois a comprovação se deu mediante atividades previstas no edital; Considerando que não houve violação aos prazos legais e regimentais no processamento da habilitação, adjudicação e homologação, conforme informado pela Comissão Permanente de Contratação (CPC), e que o rito adotado no edital respeitou os normativos aplicáveis; Considerando que a constituição do consórcio no dia da abertura da sessão pública foi analisada e julgada regular pela Comissão, pois o termo de compromisso de constituição do consórcio deveria ser apresentado apenas antes da fase de habilitação, conforme previsto no art. 64 da Lei 14.133/2021; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 55-56, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.974/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - Deracre. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: EMT Construtora Ltda. (CNPJ: 05.036.194/0001-07). 1.6. Representação legal: Hilario de Castro Melo Junior (2446/OAB-AC), representando EMT Construtora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.